Tribunal: TJBA
Processo: 0000281-34.2011.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000281-34.2011.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: CARLOS DOS SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
GENIVALDO SANTANA LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso interposto pelo BANCO HONDA S/A contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ipiaú, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, devido à ausência de manifestação do autor para prosseguimento do feito. O bem foi apreendido em 24/04/2012, porém a consolidação da posse não foi reconhecida. O autor recorre alegando que o cumprimento da liminar e a retomada do bem satisfazem a pretensão inicial e que a sentença de extinção gera insegurança jurídica após mais de 10 anos desde a apreensão.
II. Questão em discussão

2.

A questão em debate consiste em saber se é possível extinguir o processo por abandono, mesmo após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a retomada do bem pela instituição financeira.
III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência reconhece que, após o cumprimento da liminar e a apreensão do bem, não se justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

4.

Considera-se que, uma vez consolidada a posse do bem em favor do credor, é essencial que o processo siga para uma decisão de mérito, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.
IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "A apreensão do bem em ação de busca e apreensão impede a extinção do processo por abandono, sendo necessária a continuidade para apreciação do mérito e consolidação definitiva da posse."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC nº 08147188920198120002; TJPR, 17ª C. Cível, AC nº 0018205-44.2009.8.16.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000281-34.2011.8.05.0105
, de Ipiaú, em que é Apelante
BANCO HONDA S/A.
e Apelado
CARLOS DOS SANTOS AMORIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível,

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau -
RELATOR